Tribunal: TJDFT
Processo: 0702928-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702928-03.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DA VILLA AGRAVADO: ANTONIO CAMELO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CAROLINA SIMOES DA SILVA DESPACHO Verifico que a guia de custas foi emitida 6 (seis) dias antes do protocolo do recurso e fazendo referência ao processo de origem (0706047-77.2024.8.07.0020), o que constitui irregularidade que deve ser saneada pela parte (ID 78241934). A recorrente pode pleitear a restituição do valor recolhido, observando as orientações contidas no site do TJDFT: &lt;https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/devolucao-de-custas/recolhimento-indevido-decorrente-de-erro-na-emissao-da-guia&gt;. Sem prejuízo, fica intimada a realizar novo recolhimento do preparo, observando a necessidade de que a guia faça referência a este processo. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital